Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021482-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISABELLY VARANDA BARBACENA - CPF: 064.613.421-33 (AGRAVADO), J DOS SANTOS SANTANA COMERCIO - CNPJ: 19.423.981/0001-08 (AGRAVADO), JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA - CPF: 039.803.051-04 (AGRAVADO), JOSE LUCIO BARBACENA - CPF: 482.297.171-68 (AGRAVADO), JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA - CPF: 631.596.941-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021482-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADAS: ISABELLY VARANDA BARBACENA E OUTROS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - FALECIMENTO DA RÉ - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ARROLAMENTO ENCERRADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - RESPONSABILIDADE - LIMITE DO QUINHÃO HEREDITÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 796 DO CPC – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Tendo ocorrido o falecimento da parte ré, esta deverá ser substituída pelo seu espólio ou por seus herdeiros no polo passivo da demanda.

Considerando o encerramento do processo de arrolamento sumário da ré que faleceu no curso do feito originário, com a consequente homologação do formal de partilha, é dos seus herdeiros a legitimidade passiva para responder pelo débito objeto de cobrança, mas observado como limite o valor da parte que lhe coube da herança, nos termos do art. 796 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021482-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADAS: ISABELLY VARANDA BARBACENA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 1012179-13.2018.8.11.0041, proposta em face de
ISABELLY VARANDA BARBACENA E OUTROS
,
que determinou a exclusão do polo passivo da Sra. Isabelly Varanda Barbacena, por entender desnecessário sua figura no polo passivo, uma vez que já consta a pessoa do inventariante
.

Inconformado, o Agravante aduz que
“verifica-se na sentença da ação de arrolamento (ID.23950960) que houve a homologação da partilha, na qual o patrimônio da de cujus foi destinado 50% para o Sr. José Lúcio Barbacena, na condição de meeiro e 50% para Isabelly Varanda Barbacena, na condição de única herdeira.”

Assevera que
tendo sido finalizada partilha, deve ser autorizada a inclusão da herdeira no polo passivo da ação originária.

Assim, requer a concessão do efeito ativo para que seja determinada a inclusão da herdeira Isabelly Varanda Barbacena, no polo passivo da demanda. E no mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 180629661.

Contrarrazões apresentadas no id. 184433176, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Incialmente, verifica-se que na origem que se trata de ação de monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de J. dos Santos Santana Comércio ME, Josielli dos Santos Santana, José Lúcio Barbacena e Joelma Varanda dos Santos.

Em seguida, sobreveio a informação do falecimento da executada Joelma, sendo que o juízo não acatou a indicação da herdeira para a substituição do polo passivo, ao argumento de que já constava a pessoa do inventariante na ação.

Por sua vez, a parte agravante aponta que já fora sentenciada Ação de Arrolamento Sumário que homologou a partilha dos bens do espólio, motivo pelo qual deve ser determinada a inclusão da Sra.
Isabelly Varanda Barbacena no polo passivo.

Pois bem.

Insta salientar que,
"como regra geral é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo, aquele a quem cabia a observância do dever correlato àquele hipotético direito."
(Curso Avançado de Processo Civil vol.1, 6a Ed., Editora RT, p. 139/140).

Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão". ( in " Curso de Direito Processual Civil, v.I., 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.57).

Nesse sentido, sabe-se que, ocorrendo o falecimento da parte ré no curso do feito, esta deverá ser substituída pelo seu espólio, o qual responderá pelas dívidas do de cujos até que formalizada e encerrada a partilha, momento em que os herdeiros passam então a responder pelos débitos ainda pendentes, mas respeitado o limite de seu quinhão hereditário.

Inclusive, é o que preceitua o art. 796, disposto no capítulo V do Código de Processo Civil, que disciplina a responsabilidade patrimonial, senão vejamos:

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que fora encerrado o arrolamento sumário que tratava da herança da falecida, com a respectiva homologação do formal de partilha, fatos estes facilmente comprovados por meio de consulta ao sistema PJe nos autos de no 1022041-08.2018.8.11.0041, o que ensejou o pedido de inclusão dos herdeiros da falecida ré, dentre eles o ora agravada.

Assim, não há dúvidas quanto à legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da ação, eis que não há mais espólio a ser acionado na via judicial para o pagamento de dívida contraída por sua genitora, diante da homologação do formal de partilha nos autos do processo de no 1022041-08.2018.8.11.0041, mas devendo a responsabilidade do patrimônio do agravante ser limitada, como já dito acima, ao limite da parte que lhe coube na herança.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, determinando que
seja realizada a inclusão da herdeira Isabelly Varanda Barbacena, no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024